Tribunal: TJSP
Processo: 1017524-52.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. REJEIÇÃO. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de comissão de corretagem conta-se da resolução do contrato e, na hipótese de desistência, essa desconstituição se opera com a aceitação do pedido de

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. REJEIÇÃO. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de comissão de corretagem conta-se da resolução do contrato e, na hipótese de desistência, essa desconstituição se opera com a aceitação do pedido de desistência. No caso concreto, a contranotificação expedida pela ré concordando com o distrato se deu em 29/01/2021 (fl. 57/58). Aplica-se precedente da Turma julgadora, invocando-se a modificação do entendimento do tema 938 STJ por meio dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.281.594/SP, Corte Especial, relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, relator para acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, julgado em 15/5/2019, que estipulou o prazo decenal. Prescrição não operada, seja pelo prazo trienal, seja pelo decenal. Insurgência do autor acolhida.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. Discussão do percentual de retenção pela ré dos valores pagos pelo autor (promitente comprador). A ré (promitente vendedora) busca a majoração do valor de retenção das parcelas pagas atribuído na sentença para 25%. Para a solução desta demanda, oportuno salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça entende que na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa dos compradores, o percentual de retenção pelo vendedor das parcelas pagas, deve ser fixado entre 10% e 25%, conforme circunstâncias de cada caso. Majoração do percentual de retenção pela compromissária vendedora das parcelas pagas para 25%, incluindo-se a comissão de corretagem. Esse patamar atende adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da súmula 01 do Tribunal de Justiça. Incidência da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA RÉ ATÉ A IMISSÃO NA POSSE PELO AUTOR. Compete à promitente vendedora o pagamento de despesas decorrentes do uso do imóvel relativas ao período anterior à efetiva imissão na posse, sobretudo as despesas condominiais, IPTU, água e energia elétrica. E aqueles custos ou despesas somente são devidos pelo promitente comprador após a imissão na posse, permitindo-se, a partir daí, a fruição dos serviços prestados. Posto isso, fica mantida a conclusão da r. sentença acerca da inexigibilidade das taxas condominiais, diante da inocorrência da imissão na posse. Manutenção da conclusão de primeiro grau.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA TRÂNSITO EM JULGADO. No caso sob análise, houve o reconhecimento de que a rescisão contratual se deu por culpa do autor, diante do seu pedido de desistência. Dessa forma, por ter dado causa ao rompimento do pacto contratual, os juros sobre os valores a serem devolvidos deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato. Ação parcialmente procedente em diferente extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.